Tribunal: TCU
Processo: 042.424/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13648/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 042.424/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Lucas Sa de Assis (CPF XXX.472.374-XX); Luciana Cesar da Silva Lima (CPF XXX.070.264-XX); Luciana Gomes Ferreira (CPF XXX.588.264-XX); Ludmila Castro Porto Almeida (CPF XXX.604.333-XX); Luzia Tavares Pereira Palmeira (CPF XXX.022.572-XX); Magda Maria Cardoso Roque (CPF XXX.717.994-XX); Manoel Messias Alves Chaves (CPF XXX.106.014-XX); Marcia Danielle Fernandes Vaz de Albuquerque (CPF XXX.061.344-XX); Marcio Cleik Araujo de Souza (CPF XXX.576.242-XX) e Marcio Massao Sasaki (CPF XXX.886.548-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.